Tribunal: TJES
Processo: 0001053-18.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001053-18.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOISIO SABADINI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. ESTADO DE EMERGÊNCIA RECONHECIDO. EXCEÇÃO LEGAL À COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO INDIVIDUAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por produtor rural em face de sentença que julgou improcedente o pedido de alongamento de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário – Crédito Rural nº 1554634, contratada para custeio de lavouras de café conilon, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo individual e de decretação válida de estado de emergência. O contrato original, firmado em 16.12.2015, foi objeto de aditivo em 2016, em razão de estiagem. Nova tentativa de renegociação, em 2018, foi negada pela instituição financeira, ensejando o ajuizamento da ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação de estado de emergência no Espírito Santo, reconhecida pelo Governo Federal após a contratação da dívida e antes da publicação da Lei nº 13.606/2018, dispensa a comprovação individualizada do prejuízo no empreendimento rural; e (ii) determinar se, preenchidos os demais requisitos legais, o produtor rural faz jus ao alongamento compulsório da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 298, reconhece que o alongamento de dívida de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

O § 2º do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e o art. 3º da Resolução nº 4.660/2018 preveem que a comprovação de prejuízo individual é dispensada quando o município do devedor estiver sob estado de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, declarado após a contratação da dívida e antes da publicação da norma.

No caso concreto, o contrato foi firmado em 16.12.2015 e o Decreto Estadual nº 619-S/2016, que declarou estado de emergência em todo o Espírito Santo, foi publicado em 05.05.2016 e posteriormente reconhecido pelo Governo Federal, satisfazendo a exceção legal à exigência de comprovação de prejuízo individual.

O Apelante demonstrou ter requerido administrativamente o alongamento dentro do prazo legal e cumpriu os requisitos formais previstos na legislação de regência, inclusive quanto à data de contratação da dívida (anterior a 31.12.2016).

A sentença merece reforma, pois o Apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, e faz jus à renegociação da dívida com base em legislação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação de estado de emergência reconhecida pelo Governo Federal após a contratação da operação de crédito rural e antes da publicação da Lei nº 13.606/2018 dispensa o produtor rural da comprovação individualizada de prejuízo.

O produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento de dívida rural, desde que atendidos os requisitos legais previstos na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018.

O ônus da prova do preenchimento das condições legais para o alongamento da dívida compete ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º; Resolução BACEN nº 4.660/2018, art. 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJES, Apelação Cível nº 0001099-09.2017.8.08.0067, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 17.10.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.157700-2/002, Rel.ª Des.ª Evangelina Castilho Duarte, j. 10.04.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.513883-9/001, Rel.ª Des.ª Ivone Guilarducci, j. 28.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001053-18.2019.8.08.0045

APELANTE: ELOISIO SABADINI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELOISIO SABADINI
contra a r. sentença de ID nº 10275527, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
, julgou improcedente o pedido autoral que visava o alongamento de dívida oriunda de cédula de crédito rural.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em verificar se o Apelante, produtor rural, preenche os requisitos legais para obter o alongamento compulsório da dívida formalizada na Cédula de Crédito Bancário - CCB CRÉDITO RURAL nº 1554634, com base na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central.

O Apelante firmou o referido contrato em
16 de dezembro de 2015
, no valor de R$ 700.072,60 (setecentos mil e setenta e dois reais e sessenta centavos), para custeio de lavouras de café conilon.

Em razão da severa crise hídrica que afetou o Estado, a dívida foi objeto de um primeiro aditivo em 23 de dezembro de 2016, que ajustou o saldo devedor para R$ 761.326,53 (setecentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), com pagamento reprogramado em quatro parcelas anuais, a primeira com vencimento em 26 de dezembro de 2018.

Diante da persistência dos efeitos da seca, o Apelante, em 16 de novembro de 2018, protocolou novo pedido de renegociação junto à instituição financeira, que foi negado. Ajuizou, então, a presente ação, buscando o reconhecimento judicial de seu direito ao alongamento do débito.

O juízo de primeiro grau julgou a pretensão improcedente, sob o fundamento de que o autor, ora Apelante, não comprovou o prejuízo em seu empreendimento rural, requisito que considerou indispensável, e por não ter sido possível identificar a origem e o conteúdo das portarias que teriam decretado a situação de emergência.

Pois bem. A matéria atinente ao alongamento de dívidas rurais é norteada pelo entendimento consolidado na Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

A interpretação do referido verbete sumular deixa claro que, embora a prorrogação do débito seja um direito subjetivo do produtor rural, tal direito não é absoluto nem automático, estando sua concessão estritamente condicionada ao preenchimento dos pressupostos estabelecidos na legislação de regência.

A expressão "nos termos da lei" impõe ao devedor o ônus de demonstrar o integral cumprimento das exigências normativas que amparam sua pretensão.

No caso em apreço, o pleito do Apelante fundamenta-se na Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, e na Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Conselho Monetário Nacional. A legislação em comento estabeleceu condições específicas para a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016 por produtores rurais no Estado do Espírito Santo.

O artigo 36, § 2º, da Lei nº 13.606/2018, é dispositivo central para o deslinde da causa:

Art. 36. (...) § 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública
reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

De forma análoga, o artigo 3º da Resolução nº 4.660/2018, que regulamentou a referida lei, preceitua:

Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública
, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

Da análise dos dispositivos, extrai-se que a regra geral para o alongamento da dívida é a comprovação cabal do prejuízo sofrido pelo produtor. A exceção a essa regra, que dispensaria a prova individualizada do dano, ocorre na hipótese de decretação de estado de emergência ou calamidade pública no município, desde que reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação da Lei ou Resolução.

No caso dos autos, o contrato de crédito rural foi firmado em 16 de dezembro de 2015. A severa estiagem que assolou o Estado do Espírito Santo no período de 2015 a 2016 é fato público e notório, o que, de fato, é incontroverso e já foi reconhecido em diversas oportunidades por este Egrégio Tribunal. O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 619-S, de 05 de maio de 2016, declarou situação de emergência em todo o território estadual em virtude da estiagem.

É fundamental observar que tanto o Decreto Estadual foi publicado após a contratação da operação de crédito (16/12/2015) e antes da publicação da Lei nº 13.606/2018 (09/01/2018) e da Resolução nº 4.660/2018 (17/05/2018). A alegação da Apelada de que a decretação de emergência teria ocorrido antes da contratação da operação de crédito não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos.

Dessa forma, estando preenchida a condição excepcional prevista no § 2º do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e no art. 3º da Resolução nº 4.660/2018, qual seja, a decretação de estado de emergência reconhecido pelo Governo Federal após a contratação da operação e até a publicação da Lei, fica dispensada a demonstração individualizada da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural. A finalidade da norma é justamente facilitar a renegociação em situações de calamidade amplamente reconhecidas, evitando o ônus excessivo de cada produtor ter que comprovar individualmente as perdas em um cenário de desastre generalizado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSÃO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 -
É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016
, estado de emergência em todo o território capixaba.
2 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 3 - Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016. 4 - O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
5 - Recurso não provido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001099-09.2017.8.08.0067 – REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – J. 17/10/2023).

[...]
O estado de emergência decretado no município, em razão de seca, dispensa a comprovação dos prejuízos causados pela calamidade
(Resolução 4.660/2018 do Banco Central, art. 3º), mas não afasta a obrigatoriedade de o mutuário demonstrar a incapacidade de quitar o débito [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.157700-2/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2025, publicação da súmula em 15/04/2025)

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. [...]
3. O alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme dispõe a Súmula nº 298 do Col. Superior Tribunal de Justiça.
4. O Manual de Crédito Rural prevê que a prorrogação da dívida é devida quando demonstrada a incapacidade de pagamento do mutuário por fatores adversos, como frustração de safra ou dificuldades na comercialização dos produtos.
5. No caso, o agravante comprovou a ocorrência de prejuízos decorrentes da seca no município onde se situa a propriedade rural, conforme Decretos Estaduais de situação de emergência e laudos técnicos. 6. Restou demonstrado o prévio requerimento administrativo de prorrogação da dívida, evidenciando o cumprimento dos requisitos normativos para o alongamento do crédito rural.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.513883-9/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2025, publicação da súmula em 02/04/2025)

Portanto, uma vez comprovada a decretação do estado de emergência com reconhecimento federal, e que tal fato ocorreu após a contratação da dívida e antes da publicação da lei de regência, o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida se concretiza, independentemente da apresentação de laudo técnico individualizado de perdas. O Apelante demonstrou ter cumprido os demais requisitos, como a data de contratação do crédito e a formalização do pedido administrativo dentro do prazo legal.

Assim, a r. sentença merece reforma, pois o Apelante se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao comprovar o enquadramento na exceção legal que dispensa a prova do prejuízo individual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido autoral, determinando o alongamento do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário - CCB CRÉDITO RURAL nº 1554634, nos termos da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central.

Diante da reforma da sentença, inverto os ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido autoral, determinando o alongamento do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário - CCB CRÉDITO RURAL nº 1554634, nos termos da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central.